Tribunal: TJDFT
Processo: 0741328-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0741328-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SANDRA FERREIRA CASTELO BRANCO REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO Na condição de Relator Eventual, conforme disposto no art. 82, caput e §§1o e 2o, do RITJDFT, em razão de licença/férias/afastamento do Relator/prevento, Excelentíssimo Senhor Desembargador Fábio Eduardo Marques, apreciei e indeferi o pedido de tutela antecipada (processo n. 0741328-28.2022.8.07.0000) em sede de apelação interposta contra sentença proferida no processo n. 0722880-04.2022.8.07.0001. Na hipótese, deliberei ser inviável o acolhimento do pedido de tutela de urgência, porquanto a sentença, nos autos principais, julgara improcedentes os pedidos formulados na inicial, de modo que a apelação goza do efeito suspensivo. Consignei, também, que a pretensão aduzida no pleito incidental de atribuição desse efeito tem por escopo obter pronunciamento sobre a questão de direito material controvertida, a qual deverá ser analisada em sede de mérito da apelação (ID 42880360). Assim, considerando tratar-se de recurso de apelação, bem como inexistir urgência na apreciação de medidas ou no julgamento do recurso, pressupostos exigidos no art. 82, § 1o, do RITJDFT, determino a redistribuição do presente processo ao Relator/Prevento, Eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques. O ofício de ID 43831230 deverá ser analisado pelo Relator/Prevento, sob pena de risco de esclarecimentos e orientações incongruentes e conflitantes. Cumpra-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2023